Tribunal: TJMT
Processo: 1026517-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026517-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), SALEM PABLO BISSOLOTTI - CPF: 006.216.931-97 (AGRAVANTE), SANDRA DAS DORES DA SILVA BISSOLOTTI - CPF: 017.009.821-41 (AGRAVANTE), JORGE GABE - CPF: 344.470.671-53 (AGRAVADO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CUMULAÇÃO DE MULTAS CONTRATUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS PRÓPRIAS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial ajuizada em face dos recorrentes, sob o fundamento de que as alegações de abusividade na cumulação de multas contratuais e cobrança antecipada de honorários advocatícios demandam dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as alegações de (i) abusividade na cumulação de multa moratória, multa compensatória e honorários advocatícios; e (ii) ilegalidade na cobrança antecipada de honorários advocatícios sem decisão judicial podem ser conhecidas em sede de exceção de pré-executividade, dispensando dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é meio de defesa de caráter excepcional, cabível apenas quando se tratar de matéria de ordem pública e cuja apreciação independe de dilação probatória (CPC, arts. 803, p.u., e 917, §1º).

4. A análise da proporcionalidade e razoabilidade das multas contratuais exige a verificação das circunstâncias do inadimplemento e do grau de cumprimento da obrigação, elementos que demandam prova documental e pericial.

5. A alegação de cobrança antecipada de honorários advocatícios também requer exame detalhado da planilha de cálculo e das condições contratuais, o que extrapola a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a exceção de pré-executividade se restringe a matérias de ordem pública ou que não dependam de dilação probatória (AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/04/2025).

7. Este Tribunal já decidiu que a discussão sobre cláusulas contratuais e encargos convencionais deve ser veiculada por meio de embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade (TJMT, N.U. 1007249-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26/05/2025).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria arguida for de ordem pública e prescindir de dilação probatória. 2. A análise da abusividade de multas contratuais e da cobrança de honorários advocatícios antecipados demanda prova, devendo ser suscitada por meio de embargos à execução.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SALEM PABLO BISSOLOTTI e SANDRA DAS DORES DA SILVA BISSOLOTTI, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. nº 1000549-78.2022.8.11.0021), ajuizada por JORGE GABE em face dos ora agravantes, decidiu rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, sob o fundamento de que as alegações de abusividade na cobrança de multas contratuais cumuladas e honorários advocatícios antecipados demandariam dilação probatória, sendo próprias de embargos à execução (cf. Id. nº 305313897 – página 187).

No recurso vinculado ao Id. nº 305313887, os Agravantes alegam que a decisão incorreu em
error in judicando
ao não reconhecer que a aplicação do art. 413 do Código Civil constitui norma de ordem pública, cognoscível de ofício, dispensando dilação probatória.

Sustentam que: (i) há abusividade manifesta na cumulação de multa moratória de 20%, multa compensatória de 20% e honorários advocatícios de 20%, totalizando encargos superiores a 60% do valor do débito, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e aos arts. 412 e 413 do Código Civil; (ii) a cobrança antecipada de honorários advocatícios sem decisão judicial afronta o art. 827 do CPC, que estabelece como dever judicial a fixação dessa verba; (iii) houve cumprimento substancial do contrato, estando inadimplentes apenas quanto à última prestação, o que impõe a redução equitativa da cláusula penal.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se: (a) a admissibilidade da exceção de pré-executividade; (b) a abusividade da cumulação das multas moratória e compensatória, com redução equitativa nos termos do art. 413 do Código Civil; (c) a ilegalidade da inclusão de honorários advocatícios na planilha de cálculo sem prévia fixação judicial, com a consequente exclusão dessa verba do montante executado.

Nas contrarrazões apresentadas em id. 307327384, o Agravado JORGE GABE refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo. Sustenta que: (i) o recurso possui caráter manifestamente protelatório; (ii) as alegações demandam dilação probatória, sendo inadequadas à via excepcional; (iii) o título executivo é líquido, certo e exigível; (iv) as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas; (v) os agravantes permaneceram inertes durante toda a tramitação processual, manifestando-se apenas após a efetivação de constrição patrimonial; (vi) há má-fé processual configurada. Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.

O Relator Des. Marcio Aparecido Guedes, em decisão monocrática, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, fundamentando que: (i) a exceção de pré-executividade possui requisitos de admissibilidade específicos (matéria de ordem pública e dispensa de dilação probatória); (ii) a verificação de abusividade das multas contratuais exige análise detalhada das circunstâncias do inadimplemento, do grau de cumprimento da obrigação e da proporcionalidade, demandando exame probatório aprofundado; (iii) há jurisprudência consolidada no sentido de que questionamentos sobre cláusulas contratuais não podem ser veiculados por exceção de pré-executividade; (iv) ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do
periculum in mora
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SALEM PABLO BISSOLOTTI e SANDRA DAS DORES DA SILVA BISSOLOTTI, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por JORGE GABE contra os agravantes, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados (cf. Id. nº 198085528).

O MM. Juiz a quo rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"A Exceção de Pré-Executividade consiste em um meio de defesa do executado, por meio da qual, mediante simples petição e sem garantia do juízo, pode o executado alegar determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública, em relação a ausência de requisitos da execução e de validade e adequação dos atos executivos (art. 803, §único e 917, §1º, do CPC). In casu, as alegações de inexigibilidade do título por cobrança e cumulação ilegal de honorários advocatícios e multa moratória não são cabíveis em sede de Exceção de Pré-Executividade, sendo própria de Embargos à Execução, nos termos do art. 917, I e III, do CPC, tendo em vista a necessidade de dilação probatória."

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram tempestivamente o presente recurso.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou o efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que a verificação da alegada abusividade das multas contratuais exige análise detalhada das circunstâncias do inadimplemento, do grau de cumprimento da obrigação principal e da proporcionalidade entre o descumprimento e as penalidades aplicadas.

Nas contrarrazões, o Agravado refutou os argumentos recursais sustentando que: (i) o recurso possui caráter protelatório; (ii) as matérias alegadas demandam dilação probatória; (iii) o título executivo é líquido, certo e exigível; (iv) as cláusulas foram livremente pactuadas; (v) os agravantes permaneceram inertes durante toda a tramitação processual; (vi) há má-fé processual configurada, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. contrarrazões de 15/08/2025).

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a decisão agravada enquadra-se na hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre "mérito do processo", incluindo-se neste conceito a rejeição de exceção de pré-executividade, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita. O recurso é tempestivo, está devidamente preparado e atende aos requisitos formais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se as alegações de abusividade na cumulação de multas contratuais (moratória e compensatória) e a inclusão de honorários advocatícios sem prévia fixação judicial constituem matérias aptas a serem conhecidas em sede de exceção de pré-executividade, dispensando dilação probatória, ou se devem ser veiculadas por meio de embargos à execução.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

O MM. Juiz a quo acertou ao rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade, fundamentando sua decisão no entendimento de que as alegações de inexigibilidade do título por cobrança ilegal de honorários advocatícios e multa moratória não são cabíveis em sede de exceção, sendo próprias de embargos à execução, tendo em vista a necessidade de dilação probatória.

De fato, a exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional de defesa do executado, criado pela jurisprudência para permitir a arguição de matérias específicas sem a necessidade de garantia do juízo. Contudo, sua admissibilidade está condicionada ao atendimento cumulativo de requisitos bem delimitados pela doutrina e jurisprudência: que a matéria alegada seja de ordem pública, cognoscível de ofício, e que sua apreciação não demande dilação probatória.

No caso em análise, os agravantes alegam que a aplicação do art. 413 do Código Civil constitui norma de ordem pública, cuja incidência prescinde de requerimento da parte. Contudo, embora o dispositivo legal mencionado estabeleça que "
a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
", sua aplicação não é automática, exigindo a verificação de circunstâncias fáticas específicas que somente podem ser adequadamente aferidas mediante dilação probatória.

A legislação aplicável ao caso estabelece que a exceção de pré-executividade apenas se apresenta viável quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. A verificação da alegada abusividade das multas contratuais exige análise detalhada das circunstâncias do inadimplemento, do grau de cumprimento da obrigação principal, da proporcionalidade entre o descumprimento e as penalidades aplicadas, da utilidade do pagamento parcial ao credor, do grau de culpa do devedor e de sua situação econômica. Tais elementos não podem ser aferidos de plano, demandando necessariamente exame aprofundado dos elementos probatórios, o que afasta a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

No caso concreto, os agravantes não apresentaram qualquer prova pré-constituída do alegado cumprimento substancial da obrigação. Não juntaram comprovantes de pagamento das prestações anteriores, não demonstraram documentalmente que teriam adimplido todas as parcelas exceto a última, e não depositaram sequer o valor incontroverso, conforme faculta o art. 526, I, do CPC.

Da mesma forma, a alegação de ilegalidade na cobrança antecipada de honorários advocatícios demanda análise específica dos cálculos apresentados e das circunstâncias do caso concreto, não sendo passível de conhecimento imediato através da via excepcional eleita.

A exceção de pré-executividade é via estreita, destinada apenas a situações excepcionais em que vícios evidentes possam ser conhecidos de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública, pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, desde que não demandem dilação probatória:

"A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória." (AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025)

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça já decidiu que questionamentos sobre cláusulas contratuais, como multa moratória e honorários, não podem ser veiculados por meio de exceção de pré-executividade:

"A exceção de pré-executividade é incabível para discussão de matérias que exigem dilação probatória, como a alegação de agiotagem. A cumulação de honorários contratuais e de sucumbência não caracteriza bis in idem, por possuírem fundamentos jurídicos distintos. Questionamentos sobre cláusulas contratuais, como multa moratória, não podem ser veiculados por meio de exceção de pré-executividade." (N.U 1007249-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 26/05/2025)

Esse entendimento jurisprudencial reforça a correção da decisão agravada, uma vez que as matérias suscitadas pelos agravantes não preenchem os requisitos de admissibilidade do incidente processual eleito, sendo próprias dos embargos à execução, onde poderão ser amplamente debatidas com a produção das provas necessárias.

Não se pode olvidar, ainda, que os agravantes permaneceram inertes por mais de três anos, mesmo após devidamente citados, somente se manifestando nos autos após a efetivação de constrição patrimonial. Tal conduta revela claro intuito protelatório e demonstra que a exceção de pré-executividade foi manejada tardiamente, em tentativa de obstar o prosseguimento regular da execução, não se prestando ao fim a que se destina.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte.

A decisão agravada merece ser mantida porque reconheceu acertadamente que as matérias arguidas na exceção de pré-executividade não preenchem os requisitos de admissibilidade do incidente, sendo próprias dos embargos à execução. A via eleita pelos agravantes é inadequada para a discussão pretendida, que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da exceção.

Ressalte-se que a presente decisão não impede que os agravantes, garantindo o juízo por meio de penhora ou depósito, oponham embargos à execução, oportunidade em que poderão amplamente demonstrar, por meio de provas, suas alegações de cumprimento substancial do contrato e de eventual abusividade nas cláusulas contratuais.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025